Tribunal: TJPA
Processo: 0810181-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810181-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: EILTON LIMA MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 14 DA LEI Nº 10.826/03 E 29, III DA LEI Nº 9.605/98 (TRANSPORTE DE MUNIÇÃO E DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE). REQUERIMENTO DA DEFESA PARA ENVIO DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA AUTORIDADE COATORA, A FIM DE APRECIAR O CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO.

O ARTIGO 28-A, §14, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, GARANTIU A POSSIBILIDADE DE O INVESTIGADO REQUERER A REMESSA DOS AUTOS A ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS HIPÓTESES EM QUE A ACUSAÇÃO TENHA SE RECUSADO A OFERECER A PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA ORIGEM. ASSIM, OBSERVA-SE QUE O PACIENTE ATRAVÉS DA SUA DEFESA, DIANTE DA RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ACORDO, PUGNOU PELA REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM MOMENTO OPORTUNO, OU SEJA, NA FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, devendo os autos serem encaminhados ao
Órgão Superior do Ministério
Público para análise e manifestação quanto ao Acordo de Não Persecução Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 21 de agosto de 2023, às 09:00 horas, em formato presencial.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EILTON LIMA MESQUITA,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0806114-65.2023.8.14.0028, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 14 da Lei nº 10.826/03 e 29, §1º, III da Lei nº 9.605/98.

Narra o impetrante (fls. 03/06, ID nº 14800216),
que
o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 27/04/2023, por estar transportando vultuosa quantidade de munição e, durante a audiência de custódia, o flagrante foi homologado e concedida a liberdade provisória.

Aduz que a Defesa protocolizou pedido manifestando interesse em celebrar Acordo de Não Persecução Penal, no entanto, o Ministério Público ofereceu denúncia e entendeu que não ofereceria o acordo ante a quantidade de munição transportada.

Argumenta que, diante disso, a defesa requereu a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público com base no artigo 28-A, §14 do Código de Processo Penal, pelo fato do acusado cumprir os requisitos objetivos, no entanto, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito da defesa e determinou o prosseguimento do feito.

Alega, assim, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da não aplicação do artigo 28-A, §14 do Código de Processo Penal.

Coube-me a distribuição
.

Deneguei
a liminar à fl. 51/52, ID nº 14842445, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fl.

66/67, ID nº 15038462), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: Artigo 14 da lei 10.826/03 e art. 29 da Lei 9.605/98;

b) data e hora do fato: 27/04/2023, por volta das 09h;

c) local do fato: Marabá/PA.

- Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: o paciente não possui antecedentes criminais conhecidos nos autos.

b) primariedade: é réu primário

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade dos pacientes.

- Fase processual
: a denúncia foi recebida no dia 05/06/2023 e o processo se encontra aguardando a apresentação de resposta à acusação por parte do denunciado.

Em consulta ao sistema PJE, constato que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/02/2024, às 10:30.

Nesta
Superior Instância
(fls. 69/74, ID nº 15074934), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que o constrangimento ilegal está ancorado em razão da negativa de encaminhamento dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, pela autoridade coatora, a fim de apreciar o cabimento do Acordo de Não Persecução Criminal, conforme previsão do artigo 28-A, §14 do Código de Processo Penal, após a negativa do Ministério Público ao oferecer a denúncia.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

In casu,
a Representante do Ministério Público, ao oferecer a denúncia, manifestou-se em relação ao Acordo de Não Persecução Penal, no sentido da impossibilidade de propor o acordo, ao argumento de que foram apreendidos com o ora paciente um montante considerável de munição, cuja quantidade clama maior reprovabilidade de maneira proporcional ao delito praticado.

A denúncia foi recebida em 05/06/2023, momento em que foi determinada a citação do réu, ora paciente, para responder à acusação.

A Defesa do paciente, manifestou-se pleiteando a incidência do ANPP e requerendo a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, na forma do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

Consta nos autos, despacho, datado de 22/06/2023, indeferindo o pleito da defesa e determinando o prosseguimento do feito, com base nos mesmos fundamentos apresentados pelo
Parquet
.

Inobstante, o art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público nas hipóteses em que a acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de acordo de não persecução penal na origem.

Assim, observa-se que o paciente através da sua Defesa, diante da recusa do Ministério Público em propor o acordo, pugnou pela remessa ao Órgão Superior do Ministério Público, em momento oportuno, ou seja, na fase de resposta à acusação.

Destaco precedente acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI 13.964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. PODERDEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que compete ao Ministério Público avaliar, fundamentadamente, se é cabível, no caso concreto, propor o acordo de não persecução penal, razão por que o referido negócio jurídico pré-processual não constitui direito subjetivo do investigado. 2. O oferecimento ou não da proposta de ANPP não é condição de procedibilidade da ação penal, a ensejar a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, II, do CPP. 3. Hipótese em que, após o oferecimento da denúncia, o magistrado intimou o promotor de justiça para esclarecer o não oferecimento da ANPP, oportunidade em que, após a cota ministerial, concluiu pelo preenchimento dos requisitos legais pelo acusado, rejeitando a denúncia, e determinou a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
4. Não apresentada a proposta de ANPP, cabe ao magistrado tão somente apreciar a admissibilidade da denúncia e, caso recebida a peça acusatória e realizada a citação, o acusado terá ciência da recusa ministerial em propor o acordo, podendo, na primeira oportunidade, requerer ao juízo a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público.
5. Agravo regimental não provido. (
STJ,

AgRg no REsp n. 2.047.673/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023, DJe de 06/03/2023).

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
EILTON LIMA MESQUITA,
brasileiro, natural de Pedreiras/MA, nascido em 01/11/1983, filho de Ivonete Lima Mesquita e Edeilson Paiva de Mesquita, inscrito no CPF n° 991.241.303-20, residente e domiciliado na Av. Bernardo Sayão nº 1319-A, ao lado do banco Bradesco, bairro Nova Imperatriz, Maranhão, Centro, Palestina do Pará
–
PA, CEP 68535000
, devendo os autos serem encaminhados ao Órgão Superior do Ministério
Público para análise e manifestação quanto ao Acordo de Não Persecução Criminal
.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 22/08/2023